Tribunal: TJDFT
Processo: 0745692-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO. MEDIDA EXTREMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adolescente em Conflito com a Norma do Distrito Federal, a qual, ao receber a representação, liberou o adolescente ao seu responsável legal.
II. Questão em discussão:
2. O Ministério Público requereu a internação provisória do representado, nos termos dos artigos 108 e 174, “in fine”, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diante da gravidade do ato infracional, das condições pessoais do adolescente e do resguardo da ordem pública.
III. Razões de decidir:
3. Conforme preceituam os artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a decisão de internação provisória deve demonstrar a necessidade imperiosa da medida para certificar a segurança pessoal do adolescente e/ou a manutenção da garantia da ordem pública.
4. As peculiaridades fáticas não se revelam excepcionalmente graves ao ponto de provocar a internação provisória, notadamente porque o bem foi restituído à vítima e não houve a prática de agressões físicas contra ela.
5. Não se verifica necessidade de resguardo da segurança pessoal do agravado, haja vista a notícia de que mantém preservados os vínculos familiares.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.